Tribunal: TJDFT
Processo: 0722198-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0722198-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: GUSTAVO CLAUDINO MAGALHAES, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de eventos - CEBRASPE, contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0735435-03.2025.8.07.0016, que deferiu o pedido de antecipação de tutela. O agravante alega em síntese, que o autor, ora agravado, não cumpre o requisito de idade previsto em lei, e também no edital no 03/2025 – DGP/PMDF, de 31 de janeiro de 2025, do concurso de admissão ao Curso de Formação de Oficiais do quadro de oficiais policiais militares da Polícia Militar do Distrito Federal, não sendo cabível a intervenção do Judiciário no caso. Sustenta como probabilidade do direito, que o agravado não cumpre requisito previsto no § 1o do art. 11 da Lei no 7.289, de 18 de dezembro de 1984, com redação dada pela Lei no 12.086, de 2009; que a jurisprudência pátria se pacificou no sentido de ser incabível, ao Poder Judiciário, a inclusão no mérito administrativo; bem como que a manutenção da decisão agravada fere os princípios da legalidade, isonomia, e primazia do interesse público, e a autonomia da banca examinadora, na medida em que flexibiliza os critérios de avaliação e seleção estabelecidos em edital. Aduz como perigo de dano o efeito multiplicador de decisões como a recorrida, haja vista que os candidatos que não atendem às disposições legais e editalícias para isenção de taxa, com base na decisão agravada, podem ajuizar demandas objetivando a supressão de requisito expresso da lei, em desacordo com a lei e os editais dos concursos em tela, o que inviabilizaria a realização dos concursos, acarretando ônus excessivo à Administração Pública. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e no mérito a reforma da decisão para que se reconheça que a pretensão do agravado fere as regras editalícias previamente estabelecidas, devendo sua eliminação do certame ser mantida. É o relatório. Preparo recolhido, ID 7253152. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido. Conforme entendimento já pacificado no âmbito do TJDFT, para fins de concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, não se justifica diferenciação de idade entre militares já integrantes da força e militares de outras corporações ou mesmo de civis. Ressalta-se que o agravado é civil, e em respeito ao princípio da isonomia, lhe deve ser garantida a mesma prerrogativa de idade concedida aos Policiais Militares do Distrito Federal para fins de inscrição no concurso. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito